Tribunal: TJBA
Processo: 8026111-98.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026111-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE BANZAE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A BAHIATURSA. INCLUSÃO DA CONDER NO POLO PASSIVO. MUNICÍPIO DE BANZAÊ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO QUE ADVIRÁ PARA O MUNICÍPIO COM A DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ENTE DESPERSONALIZADO. SUBSTITUIÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL FAZ PARTE – ESTADO DA BAHIA. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULAR DE NOSSO POVO E ECONÔMICA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026111-98.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BANZAE
e como apelada
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e DECLARAR A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE DA BAHIATURSA, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA